Tribunal: TJES
Processo: 5028800-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028800-04.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE

RECORRIDO: ALESSANDRO EMMANUEL CALIXTO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5028800-04.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE

RECORRIDOS:
ANDREA ROCHA DOS SANTOS
e
ALESSANDRO EMMANUEL CALIXTO

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS E REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
ANDREA ROCHA DOS SANTOS
em face de
ALESSANDRO EMMANUEL CALIXTO
e
CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PARQUE
, na qual a parte autora narra, brevemente, que atuou como secretária na Assembleia realizada pelo requerido no dia 09/08/2023 e, nesta qualidade, precisou solicitar à Administradora do Condomínio o envio da gravação de áudio realizada no dia do evento para que pudesse confeccionar a Ata, sua responsabilidade como secretária. Afirma que, ao solicitar o material, por e-mail, foi surpreendida por uma mensagem do primeiro requerido, atual síndico, proibindo a Administradora de fornecer o arquivo solicitado. Não obstante isso, assevera que o primeiro demandado passou a exigir a entrega da Ata da aludida reunião, ameaçando processar a autora pela demora na confecção do documento. Diante do cenário ajuizou a presente ação pugnando a condenação dos réus a obrigação de fazer consubstanciada na entrega da cópia da gravação realizada na assembleia condominial do dia 09/08/2023.

Os requeridos, embora devidamente citados, não compareceram a audiência de conciliação designada nos autos (ID 7988543).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7988544), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos a disponibilizar à demandante, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da gravação da assembleia realizada no dia 09/08/2023, em seu inteiro teor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado (art. 537,
caput,
do CPC/15).

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.

Irresignado, o Condomínio réu interpôs Recurso Inominado (ID 7988566), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, alegando que quem deveria figurar no polo seria a administradora do condomínio. No mérito, sustentou que a sentença merece reforma, eis que não pode ser obrigado a entregar um documento, cuja única responsável por fornecer o áudio, caso este existe, é a administradora do condomínio, até mesmo porque o alinhamento de entrega do áudio se deu de forma isolada e sem o conhecimento ou autorização do Condomínio ou síndico. Asseverou, ainda, que há ‘error in judicando’, atrelado à má avaliação dos fatos narrados na inicial.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 7988574, ocasião que pugnou pela manutenção da sentença. Requereu, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7988568 e 7988569.

O recurso merece
parcial conhecimento
. Explico.

A demanda versa sobre ação de obrigação de fazer na qual a requerente pretende a exibição da gravação da assembleia condominial do dia 09/08/2023, da qual participou como secretária, sendo sua atribuição, dentre outras, elaborar a ata da reunião e que vem sendo impedida em razão da recusa injustificada dos requeridos em fornecerem a mídia solicitada.

A sentença julgou o pedido inicial procedente, da qual insurgiu o Condomínio requerido.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia do recorrente, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais,
à exceção da alegação de ilegitimidade passiva,
é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima, mas sim reexame dos fatos por não concordar com o entendimento do sentenciante.

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Com efeito, conheço parcialmente do recurso, apenas para analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública.

Como se sabe, a legitimidade da parte é condição da ação que, como ensina Daniel Amorim Assunção, é a pertinência subjetiva para a demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo desta demanda (Manual e de Direito Processual Civil. 5. ed., São Paulo: Método, 2013).

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial (AgInt no REsp 1594490/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017).

Na hipótese dos autos, da leitura da petição inicial, é possível identificar a pertinência subjetiva da parte recorrida em ter sido acionada judicialmente, o que leva à rejeição da preliminar.

Oportuno registrar que, de fato, como dito no recurso, a autora solicitou a gravação pretendida da Administradora do Condomínio,
porém a negativa se deu por proibição do síndico, o que implica em legitimidade do Condomínio em responder a presente ação.

Rejeito,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)